Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DOLO EVENTUAL. ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal). No recurso, requer a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a redução da fração de aumento da pena pelos maus antecedentes para 1/6 (um sexto).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de receptação e falsa identidade; e (ii) determinar se a exasperação da pena-base pela valoração negativa dos maus antecedentes deve ser reduzida para a fração de 1/6 (um sexto).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, especialmente dos policiais que realizaram a abordagem, bem como pelos demais elementos probatórios, como autos de apreensão, comunicações de ocorrência policial e certidão da correta identificação criminal do réu.
4. A palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui prova idônea e legítima para embasar a condenação, sobretudo quando corroborada por outros elementos do processo.
5. No crime de receptação, o dolo eventual é suficiente para a tipificação da conduta, sendo ônus do réu demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP. A apreensão do veículo furtado em sua posse, aliado ao uso de chave falsa, à resistência à abordagem, e o falseamento do próprio nome, são indícios suficientes da ciência da ilicitude do bem.
6. O crime de falsa identidade se configura pela atribuição de nome diverso perante a autoridade policial, independentemente de eventual alegação de autodefesa, conforme o entendimento consolidado na Súmula 522 do STJ.
7. A dosimetria da pena segue critérios jurisprudenciais consolidados, sendo legítima a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstratamente prevista, considerando-se os maus antecedentes do réu. Não há direito subjetivo do acusado à aplicação de uma fração específica, quando a motivação do julgador está devidamente fundamentada e o montante é adequado e proporcional ao delito.
8. Mantém-se o regime semiaberto para o cumprimento da pena, em razão da reincidência do réu e da existência de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. No crime de receptação, o dolo eventual se presume pelas circunstâncias fáticas, incumbindo ao réu demonstrar a licitude da posse do bem.
2. A palavra dos policiais, quando harmônica e corroborada por outros elementos, constitui prova idônea para embasar a condenação.
3. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura crime, independentemente de eventual alegação de autodefesa.
4. A fração de aumento da pena pelos maus antecedentes não está vinculada a um critério matemático rígido, devendo ser proporcional e fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, 307, 33, 44, 59, 68, 69, e 77; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII.